Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS AO PORTADOR. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos com a apresentação da contraminuta quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados.
2. Os cheques são títulos de crédito ao portador, que podem ser endossados à terceiros de boa-fé. Assim, inviável acolher o pedido de devolução das cártulas emitidas em sede de antecipação de tutela, mormente quando não há nos autos elementos que demonstrem os requisitos indispensáveis para sua concessão, sendo necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.